Tribunal: STF
Processo: RE 187723
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        MAGISTRADO: PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ADICIONAL POR
QÜINQÜÊNIOS: CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRIVADO. LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL: ARTS. 65, INC. VIII, E 75 DA L.C. Nº 35/79.
ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE DO T.J.R.S. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ISONOMIA (§ 1º DO ART. 153 DA E.C. Nº 1/69) (ART. 5º, "CAPUT", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS INATACADOS: SÚMULA
283.
1.      O Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo de
Instrumento apenas para o Supremo Tribunal Federal.  Não, assim,
para o Superior Tribunal de Justiça, de sorte que se tornaram
preclusas as questões infraconstitucionais relativas à prescrição e
à interpretação do inciso VIII do art. 65 da L.C. nº 35/79 (Lei
Orgânica da Magistratura Nacional).
2.      Ocorrem, além disso, no caso, certas particularidades que
também impedem o exame do Recurso Extraordinário.
3.      Com efeito, desde a petição inicial, o autor, ora
recorrido, vem sustentando o direito à contagem do tempo de
serviço privado, inclusive na advocacia, para fins de adicionais,
com base em ato normativo do Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, fundado na interpretação do inciso
VIII do art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, segundo
o qual a gratificação adicional de cinco por cento, é por
"qüinqüênio de serviço", como ali está expresso - e não
necessariamente de serviço público.
4.      Em nenhum momento do processo, o Estado do Rio Grande
do Sul argüiu a inconstitucionalidade desse ato normativo.
        E o Recurso Extraordinário, interposto a 22 de
fevereiro de 1989, não se baseou na alínea "c" do art. 102, inc.
III, da Constituição Federal de 05.10.1988, nem mesmo na alínea
"c" do art. 119, inc.  III, da E.C. nº 1/69.
5.      Aliás, a sentença de 1º grau, além de se referir ao
mesmo ato normativo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul e de adotar a mesma interpretação, que aquele
deu ao inciso VIII do art. 65 da L.O.M.A.N., ainda invocou o
disposto no art. 75 desta última, para reconhecer ao autor, juiz-
auditor-militar aposentado, o direito à contagem do tempo de
serviço privado, inclusive na advocacia.
6.      O acórdão manteve a sentença, por seus fundamentos,
inclusive aqueles relativos à interpretação do inciso VIII do art.
65 e do art. 75 da L.O.M.A.N. e à existência do ato normativo
presidencial.
7.      Em suma, o acórdão da apelação, para concluir como
concluiu, valeu-se, não apenas da interpretação do inc. VIII do art.
65 e do art. 75 da L.O.M.A.N., mas, também, do ato presidencial
normativo, e do princípio constitucional da isonomia (à época, § 1º
do art. 153 da E.C. nº 1/69, hoje art. 5º, "caput", da Constituição
Federal de 05.10.1988).
8.      E, no Recurso Extraordinário, o Estado do Rio Grande do
Sul não alega que o princípio constitucional da isonomia foi mal
aplicado à espécie. E como em nenhum momento do processo argüíra a
inconstitucionalidade do ato presidencial normativo, também não o
fez no Recurso Extraordinário, que não se interpôs com base na
alínea "c" do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, nem na
alínea "c" do art. 102, III, da E.C. nº 1/69.
9.      Há, portanto, no acórdão da apelação, fundamentos
inatacados, o que inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos
da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles".
10.     Ademais, os fundamentos relativos à interpretação e
aplicação do inciso VIII do art. 65 e do art 75 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, que é Lei Complementar nº 35/79, são
infraconstitucionais.
        E, no Recurso Especial o recorrente não tratou de
violação ao art. 75 da L.O.M.A.N.
        Cuidou, é verdade, de alegar contrariedade ao inciso VIII
do art. 65 da L.O.M.A.N., além de dissídio jurisprudencial
concernente à prescrição. Mas, depois, se conformou com a decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Especial, pois contra essa decisão não interpôs Agravo de
Instrumento para o Superior Tribunal de Justiça, como se lhe
impunha, pois o Agravo de Instrumento, cujos autos se encontram em
apenso, foi interposto apenas para o Supremo Tribunal Federal, que,
obviamente, não é competente para admitir, ou não, Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça.
11.     Enfim, além de não argüida a inconstitucionalidade do ato
normativo presidencial, de não alegada violação do princípio da
isonomia (um dos fundamentos constitucionais do acórdão da
apelação), os fundamentos infraconstitucionais, igualmente
autônomos, também restaram alcançados pela preclusão.
12.     R.E. não conhecido.